Tribunal: TJES
Processo: 5008520-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
.
TRANSMISSÃO DA POSSE AOS HERDEIROS. SAISINE.
IMPERTIN
.
RECURSO PROVIDO
.

1)
N
as ações tipicamente possessórias, como a reintegratória,
o que se discute é o fato da posse, e não o direito de propriedade sobre a coisa.

2)

Daí porque é
indispensável a separação entre o juízo possessório, em que debatido tão somente o direito de posse (ou seja, a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados praticados por terceiros – jus possessionis), do juízo petitório, em que a pretensão tem por supedâneo o direito de propriedade e/ou seus desdobramentos, dentre eles o direito à posse (jus possidendi).

3
)
No CPC, como se sabe, essa regra está elencada n
o art. 557
:
“na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa”.

4
)
Deve ser protegida a posse dos herdeiros,
decorrente da saisine
(
art. 1.206 do Código Civil
), quando a alegada posse da parte adversária tenha por origem
contrato de
compra e venda que não conte
com
registro
imobiliá
rio
e não tenha transmitido,
efetivamente,

direitos possessórios
.

5
)
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008520-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NATHALIA PAZETO DEL PUPPO

AGRAVADO: ELIANA DEL PUPPO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
.
TRANSMISSÃO DA POSSE AOS HERDEIROS. SAISINE.
IMPERTIN
.
RECURSO PROVIDO
.

1)
N
as ações tipicamente possessórias, como a reintegratória,
o que se discute é o fato da posse, e não o direito de propriedade sobre a coisa.

2)

Daí porque é
indispensável a separação entre o juízo possessório, em que debatido tão somente o direito de posse (ou seja, a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados praticados por terceiros – jus possessionis), do juízo petitório, em que a pretensão tem por supedâneo o direito de propriedade e/ou seus desdobramentos, dentre eles o direito à posse (jus possidendi).

3
)
No CPC essa regra está elencada n
o art. 557
:
“Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa”.

4
)
Deve ser protegida a posse dos herdeiros,
decorrente da saisine
(
art. 1.206 do Código Civil
), quando a alegada posse da parte adversária tenha por origem
contrato de
compra e venda que não conte
com
registro
imobiliá
rio
e não tenha transmitido,
efetivamente,

direitos possessórios
.

5
)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-
se
a agravante em face de decisão que, em sede de ação possessória, indeferiu o pedido liminar de reintegração do imóvel litigioso, mas determinou à agravada que
se abstenha de realizar demolição, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00
.

Relata a agravante na inicial, em síntese:
(i)
é herdeira e inventariante do espólio de Otavio Del Puppo, possuidor do imóvel litigioso desde 2006 até o falecimento, em novembro de 2023, fruto de doação da genitora registrada por escritura pública; (ii)
a
pós o falecimento
do
de cujus
, o imóvel ficou fechado e foi ajuizada a ação de arrolamento comum, para fazer a partilha dos bens deixados aos dois filhos;
(iii) ocorre que, nesse interregno, a agravada (tia da recorrente), que era possuidora do terreno ao lado, colocou um portão na propriedade do falecido irmão e impediu o acesso dos sobrinhos ao imóvel; (iv) alega a agravada que comprou o imóvel litigioso em 2010, todavia, trata-se de negócio jurídico inválido,
possivelmente operacionalizado após o óbito; (v) isso porque, o recibo de compra e venda adunado conta com a assinatura, como testemunha, do namorado da recorrida, cujo relacionamento iniciou apenas em
2017;
(vi)
o documento teve a
firma reconhecida
somente
dois dias após o faleciment
o
;
(vii)
os herdeiros não tomaram conhecimento da transação e não há comprovação de transferência
de valores.

Poi
s bem. Como se depreende, a
causa de pedir da ação reintegratória indica que a posse do imóvel fora adquirida pela agravante, como inventariante do espólio de
Otavio Del Puppo,
por direito hereditário, conforme estabelece o art. 1.206 do Código Civil, a saber:

Art. 1.206. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres.

O exercício dos direitos possessórios pelo
de cujus

entre 2
006
e
novembro de 2023,
fruto de
doação
recebida
da genitora
e
registrada por escritura pública,
não é, ao menos pelo que ora se verifica, fato controverso
.

A questão debatida entre as partes diz respeito ao contrato de compra e venda colacionado pela agravada no id
46063377
dos autos originários, no qual teria supostamente adquirido o bem imóvel do irmão falecido em 2010.

Ora, à luz dos limites da tutela dos interditos possessórios, vislumbra-se que razão assiste à agravante, uma vez que, independentemente da discussão em torno da validade do sobredito negócio jurídico,
a recorrida não comprovou a aquisição e o exercício da posse
.

Vale lembrar que nas ações tipicamente possessórias, como a reintegratória,
o que se discute é o fato da posse, e não o direito de propriedade sobre a coisa.

Daí porque
indispensável a separação entre o juízo possessório, em que debatido tão somente o direito de posse (ou seja, a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados praticados por terceiros – jus possessionis), do juízo petitório, em que a pretensão tem por supedâneo o direito de propriedade e/ou seus desdobramentos, dentre eles o direito à posse (jus possidendi).

No CPC, como se sabe, essa regra está elencada n
o art. 557
:

“na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa”
.

Assim sendo, a medida liminar de reintegração de posse é medida que impõe no caso dos autos, porquanto comprovada
a posse anterior d
a recorrente, originária do direito hereditário
,
e o esbulho
praticado, nos termos dos
arts. 560 e 561 do CPC
.

Com efeito, não se deve admitir que o exercício legítimo da posse dos herdeiros de Otavio Del Puppo seja impedido por contrato que, a despeito de
transfer
ir o
direit
o de propriedade, nã
o

conte

c
o
m
registro
imobiliá
rio
e não tenha transmitido

efetivame
nte
direitos possessórios
.

Não se ignora que a cláusula quarta do pacto tenha expressamente previsto que
“O PROMITENTE VENDEDOR se obriga a entregar o imóvel objeto deste contrato imediatamente a assinatura deste instrumento permitindo sua imediata ocupação pela PROMITENTE COMPRADORA.”

Nada obstante, como se sabe que essa transferência não ocorrera
na prática
,
a posse a ser considerada, como situação de fato a ser protegida juridicamente, é a dos herdeiros, decorrente da saisine.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele
dou provimento

para conceder a tutela liminar possessória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual do dia 16.09.2024 a 20.09.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão Virtual de 16 a 20/09/2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões